Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-28.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000802-28.2020.8.14.0035

APELANTE: JOSE AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Óbidos que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, reconhecendo a validade do valor cobrado pelo banco exequente e condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional e erro no julgamento dos embargos à execução diante das alegações de excesso de execução e irregularidade dos cálculos apresentados pelo exequente; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais diante da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duplicidade de comunicação da sentença não acarreta intempestividade do recurso quando a apelação é interposta dentro do prazo contado da intimação eletrônica, que possui natureza equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte, seguida de condenação ao pagamento de custas processuais, conduz ao reconhecimento do deferimento tácito do benefício.

5. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência dos pressupostos para a concessão do benefício, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada dos demonstrativos da evolução do débito e dos extratos da operação.

7. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor considerado correto, nos termos do art. 917, §4º, do CPC, sendo insuficientes impugnações genéricas desacompanhadas de memória de cálculo.

8. Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma de conhecimento, de modo que eventual extinção posterior do processo executivo por abandono não prejudica o exame do mérito dos embargos nem do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA em face da sentença proferida pela Vara Única de Óbidos, nos autos dos embargos à execução, movidos em desfavor de BANCO DA AMAZONIA SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 914 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à execução e determino o prosseguimento da execução (n. 0006335-98.2016.8.14.0037), reconhecendo ser devido o valor cobrado pelo embargado, conforme planilha acostada ao feito executivo.

Condeno o embargante, ainda, em custas e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da execução (art. 85, § 2º do CPC).”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por não ter apreciado adequadamente as teses deduzidas nos embargos à execução. Afirma que o Juízo de origem rejeitou os embargos sob o fundamento da ausência de planilha demonstrativa do alegado excesso de execução, sem considerar que tal documento seria inviável diante da imprecisão dos cálculos apresentados pelo exequente, os quais não indicariam claramente parcelas pagas, número de prestações ou datas de vencimento.

Argumenta, ainda, que os embargos não se limitavam à discussão sobre os cálculos, mas também impugnavam a própria legalidade do contrato que embasa a execução e a correção do valor cobrado, matérias que teriam sido ignoradas na sentença. Sustenta, ademais, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e da falta de apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso e impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da alegada intempestividade do recurso.

Conforme se verifica dos autos, houve duplicidade de comunicação da sentença, com publicação no Diário da Justiça e realização de intimação eletrônica no sistema processual. Nesses casos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que prevalece a intimação eletrônica, por possuir natureza equivalente à intimação pessoal. Assim, o prazo recursal deve ser contado a partir da ciência da intimação eletrônica.

Verifica-se que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal contado da referida intimação, pois a ciência ocorreu em 04/04/2024, tendo até o dia 25/04/2024 para interpor o recurso, justamente a data do protocolo do apelo.

Assim, REJEITO a preliminar de intempestividade.

1.2.

Da impugnação ao pedido de gratuidade formulado pelo recorrente.

Ainda em sede preliminar, a parte apelada impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Todavia, observo que o próprio apelante devolveu expressamente a matéria ao Tribunal ao questionar, em suas razões recursais, a condenação ao pagamento das custas processuais. Assim, a análise da impugnação apresentada pela parte apelada será realizada juntamente com o mérito recursal.

Dessa forma, considerando a presença dos demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

3.1. Da gratuidade do apelante.

Consta dos autos que o embargante formulou pedido expresso de concessão da gratuidade da justiça na petição inicial dos embargos à execução, acompanhado de declaração de hipossuficiência econômica. Entretanto, o Magistrado de origem não apreciou o referido pedido em nenhum momento da tramitação processual.

Apesar disso, a sentença que julgou improcedentes os embargos e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, sem fazer qualquer referência ao pedido de gratuidade anteriormente formulado e sem apresentar fundamentação que justificasse eventual indeferimento ou revogação do benefício. Nessas circunstâncias, a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade conduz ao reconhecimento do deferimento tácito do benefício.

Além disso, tratando-se de pessoa natural, a declaração de insuficiência de recursos apresentada pelo requerente goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. Compete à parte contrária demonstrar a inexistência dos pressupostos para concessão do benefício.

No caso concreto, contudo, a parte apelada não produziu prova apta a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, inexistindo elementos nos autos que indiquem capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Diante disso, revela-se indevida a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais,
impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto
.

3.2. Das demais alegações

No entanto, quanto às demais alegações, não há razão para modificação da sentença.

A execução encontra-se lastreada em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial expressamente previsto no art. 784, XII, do Código de Processo Civil.

O exequente instruiu a execução com a documentação necessária à comprovação da dívida, notadamente a cédula de crédito bancário, os demonstrativos da evolução do débito e os extratos da operação, elementos suficientes para evidenciar a existência, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Nos embargos à execução, entretanto, o embargante limitou-se a formular alegações genéricas de excesso de execução, sem apresentar memória de cálculo ou indicar o valor que entende correto.

Todavia, a legislação processual é clara ao estabelecer que a alegação de excesso de execução exige demonstração concreta. Nos termos do art. 917, §4º, do Código de Processo Civil, o executado que alegar excesso deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição da alegação.

No caso dos autos, o embargante não apresentou qualquer cálculo capaz de demonstrar eventual irregularidade na apuração do débito executado, limitando-se a impugnações genéricas.

Diante da ausência de demonstração concreta do alegado excesso e da regularidade formal da documentação que instrui a execução, não há elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

Não prospera, igualmente, a alegação do apelante de que a execução que deu origem aos presentes embargos seria extinta em razão da suposta inércia do exequente, circunstância que, segundo sustenta, deveria influenciar o julgamento da presente demanda. Ainda que sobrevenha a extinção do processo executivo por abandono, tal fato não possui o condão de prejudicar o exame dos embargos à execução nem do presente recurso, pois os embargos constituem ação autônoma de conhecimento, com objeto próprio.

Ademais, a eventual extinção da execução não elimina a necessidade de definição acerca da correção da sentença proferida nos embargos, tampouco acerca da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, razão pela qual permanece íntegro o interesse recursal e se impõe o exame do mérito da apelação.

Assim, mostra-se correta a sentença ao julgar improcedentes os embargos à execução, razão pela qual deve ser mantida nesse ponto.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, em razão do deferimento tácito da gratuidade da justiça. Por via de consequência, a exigibilidade dos honorários arbitrados na origem fica suspensa, nos termos do §3º do art. 98, do CPC.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026